Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra Decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido formulado pelo Executado, ora Agravante, para reconsideração da ordem de transferência em favor do Exequente da quantia de R$ 1.302,94, penhorada em conta do Executado, ora Agravante, junto à Caixa Econômica Federal. O Agravante afirma que não se insurgiu quando do bloqueio de R$ 1.302,94 ocorrido na Caixa Econômica Federal porque não identificou a origem dos valores em conta e somente posteriormente identificou que se tratava de benefício social referente ao PIS, recebido no ano anterior. Afirma que se trata de valor ínfimo frente à divida de R$ 431.646,90, invoca o artigo 836 do CPC, aduz que os valores serão utilizados para auxiliar nas atividades psicopegógicas e psicoterapêuticas do filho menor. Busca a liberação em seu favor dos valores penhorados. É a suma dos fatos. Para maior clareza, transcrevo a Decisão que não acolheu o pedido de reconsideração: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id 153895263 foi determinada a pesquisa SISBAJUD na conta dos executados na modalidade "teimosinha". Na oportunidade, restaram penhorados os seguintes valores: a) R$ 1.302,94 na conta do executado MARIO GUIMARAES SANTOS na Caixa Econômica Federal; b) R$ 1.845,33 na conta do executado MARIO GUIMARAES SANTOS no BRB. O executado MARIO GUIMARAES SANTOS apresentou impugnação à penhora, alegando que o valor bloqueado de R$ 1.845,33 era proveniente de salário. A decisão de id 15554138 acolheu a impugnação e determinou o imediato desbloqueio dos valores. Na reiteração subsequente programada pela modalidade teimosinha do SISBAJUD, o valor foi novamente bloqueado na conta do executado MARIO GUIMARÃES SANTOS. Não obstante, o Banco BRB, através do ofício de id. 162202681, comunicou o desbloqueio dos referidos valores em cumprimento à ordem judicial acima mencionada. Conforme consignado na decisão de id. 163561769, o requerido MARIO GUIMARÃES SANTOS não se manifestou acerca do bloqueio do valor de R$ 1.302,94 ocorrido na Caixa Econômica Federal, limitando-se a impugnar o bloqueio ocorrido em sua conta mantida junto ao BRB. Diante disso, foi determinada a expedição de alvará de transferência no valor de R$ 1.302,94, depositado ao id.162971697, em favor do exequente, para conta bancária informada ao id 164169802. Através da petição de id. 164703903, informa o requerido MÁRIO GUIMARÃES SANTOS que consta nova ordem de bloqueio no valor de R$ 921,03 junto ao BRB. Requer, ainda, reconsideração quanto à decisão que liberou ao exequente o valor de R$ 1.302,94 penhorados em sua conta junto à Caixa Econômica Federal. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto o pedido de reconsideração formulado pelo requerido MÁRIO GUIMARÃES SANTOS. Uma vez que, à época, não houve manifestação quanto à penhora ocorrida junto à conta existente na CEF, a matéria se encontra preclusa. Para fins de análise do pedido de desbloqueio do valor de 921,03 junto ao BRB, à Secretaria para que: a) junte aos autos extrato da conta BRB vinculada ao presente feito; b) extrato da última consulta SISBAJUD realizada no presente feito. Sem prejuízo, certifique a Secretaria a preclusão da decisão de id. 164560036. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Ficam as partes intimadas. (ID 170894402 – proc. 0041775-69.2013.8.07.00010) Não obstante as razões apresentadas pelo Agravante, o recurso não merece seguimento. Isso porque, como se vê, trata-se de decisão proferida em sede de pedido de reconsideração. Ora, consoante entendimento pacífico, o pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. No caso, a Decisão que se buscou reconsiderar e que deferiu o pedido do Exequente para expedição de alvará de transferência no valor de R$ 1.302,94 em favor do exequente, foi proferida em 07/07/2023 (ID 164560036 – proc. 0041775-69.2013.8.07.00010), da qual o sistema registrou ciência em 12/07/2023. O presente agravo, por sua vez, só foi interposto em 02/10/2023, quando há muito ultrapassado o prazo recursal. O Agravante afirma que o recurso é tempestivo porque a Decisão agravada, que apreciou o pedido de reconsideração, foi publicada no DJe de 25/09/2023. Todavia, como salientado, pedido de reconsideração não interrompe a fluência de prazo para agravo. Cumpre à parte que está inconformada com o pronunciamento judicial interpor o recurso dentro do prazo apropriado, pois a marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão. Sendo assim, contado o prazo a partir da intimação da primeira decisão, tem-se que o agravo interposto é manifestamente intempestivo, erigindo-se o fato em óbice ao prosseguimento do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa. Brasília, 10 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relatório